Tribunal: STF
Processo: RHC 57169
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
- Recurso ordinário contra decisão denegatória de habeas corpus. Não merece conhecimento, desde que não traz as razões do pedido de reforma, consoante o disposto no art. 289 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes da Corte.